Tribunal: TJBA
Processo: 8021233-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021233-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: SIBELE PATRICIA CONCEICAO SOBRINHO Advogado(s):ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TJBA. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS PARA CANDIDATOS NEGROS (PRETOS E PARDOS). COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AUTODECLARAÇÃO RELATIVIZADA PELO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS APROVAÇÕES DA CANDIDATA EM PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (ADC 41/DF). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) E PERIGO DA DEMORA (PERICULUM IN MORA) EVIDENCIADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DA CANDIDATA NA LISTA DE COTISTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a permanência da Agravada na lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas a pretos e pardos em concurso público para o cargo de Analista Judiciário do TJBA. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de aprovações anteriores da candidata em outros procedimentos de heteroidentificação, o que geraria dúvida razoável sobre a legalidade de sua exclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para manter a candidata no concurso público pelas cotas raciais, examinando se a existência de aprovações prévias em outros certames é suficiente para configurar a probabilidade do direito e afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato da comissão de heteroidentificação que a desclassificou. III. RAZÕES DE DECIDIR PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC: A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto. PROBABILIDADE DO DIREITO: A probabilidade do direito da Agravada resta evidenciada pela robusta prova documental que demonstra seu reconhecimento como parda em, no mínimo, quatro outros procedimentos de heteroidentificação de concursos públicos, incluindo um realizado por comissão composta por magistrados do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Tal fato fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo que a excluiu. DÚVIDA RAZOÁVEL E PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO: A existência de múltiplas decisões administrativas em sentido diametralmente oposto àquela proferida pela comissão do concurso em tela gera, no mínimo, uma dúvida razoável sobre o acerto do ato impugnado. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, em situações de "zona cinzenta", deve prevalecer o critério da autodeclaração, prestigiando o sentimento de pertencimento do candidato. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO: A análise judicial do caso não representa indevida substituição da banca examinadora (distinção do Tema 485 do STF), pois não reexamina o mérito técnico da avaliação, mas sim controla a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo diante das provas que demonstram sua incoerência e contradição com avaliações fenotípicas anteriores da mesma candidata. PERIGO DA DEMORA: O periculum in mora é manifesto, pois o prosseguimento do certame, com a eventual nomeação de outros candidatos na vaga destinada a cotistas, poderia acarretar prejuízo de difícil ou impossível reparação à Agravada, caso seu direito venha a ser reconhecido apenas ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, confirmando-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A existência de múltiplas aprovações anteriores do candidato em comissões de heteroidentificação de outros concursos públicos constitui prova robusta que gera dúvida razoável sobre a legitimidade do ato administrativo que o exclui da lista de cotas raciais, configurando a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência; 2. O controle judicial sobre o ato da comissão de heteroidentificação, quando baseado na análise de sua razoabilidade e coerência frente a um conjunto probatório sólido, não representa indevida substituição da banca examinadora, não violando o precedente firmado pelo STF no RE 632.853 (Tema 485)." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0735023-91.2023.8.07.0000; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0094490-72.2024.8.19.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010003-45.2022.8.05.0274, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravada, SIBELE PATRÍCIA CONCEIÇÃO SOBRINHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando os termos da decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a permanência da Autora na lista de candidatos pretos e pardos do concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão do TJBA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora